Tribunal: STF
Processo: ARE 1462385
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc  89), interposto por Angela Ogo Iamaguti, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 87), com fundamento nas Súmulas 279  e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas violação a dispositivos constitucionais.



    Argumenta que "as férias e seu gozo, com a respectivo acréscimo do adicional de um terço, encontra-se alçada à garantia prevista no art. 7º., XVII da CF."



    Ressalta que “a Administração deve se ater à legalidade, a qual corrobora para o gozo do direito à férias e percepção da respectiva gratificação, de modo que a ocorrência de licença médica no curso da programação não é causa de perda do direito.“



    No recurso extraordinário (eDoc 54) alega-se que o acórdão impugnado contrariou  os arts. 7º, inciso XVII e 37 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (eDoc 40) restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS. LICENÇA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1 - O direito às férias anuais remuneradas tem previsão constitucional (art. 7º, XVII), objetivando proporcionar ao trabalhador (servidor) o descanso necessário para a continuidade de suas atividades profissionais em plenas condições físicas e emocionais, sendo previsto o período de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei 8.112/90. 



    2 - Segundo o art. 50, §1º, da Orientação Normativa n°02/2011, em seu art. 50, §1°: "na hipótese em que o período de férias programadas coincidir, parcial ou totalmente, com o período da licença ou afastamentos legalmente instituídos, as férias do exercício correspondente serão reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte", excepcionando nos casos de licença à gestante, licença paternidade e licença ao adotante (§3°). 



    3 - Por analogia deve ser aplicada a Orientação Normativa supramencionada considerando que se em casos de licença à gestante, licença paternidade e licença ao adotante, visto que o afastamento para licença-saúde, reveste-se imprevisibilidade ainda mais acentuado que a aquelas demais licenças, que comportam alguma programação. Ou seja, a autora, deixou de gozar suas férias por razões absolutamente alheia à sua vontade, devido seu estado de saúde. 



    4 - A pretensão de ver indenizadas as férias não usufruídas pela servidora esbarra na literalidade do disposto no §3º da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 8216, de 13.08.1991, segundo a qual apenas farão jus à indenização os servidores exonerados do cargo efetivo ou do cargo em comissão. 



    5 - Apelação da União improvida. Apelação da parte autora parcialmente provida. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1366775/SC. Ministro LUIZ FUX (PRESIDENTE); ARE 1338159/SC, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; e ARE 1338765/SC, Ministro ROBERTO BARROSO. 



     Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



       Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente